Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-69.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018274-69.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 018.756.151-64 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 018.756.151-64 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.871.448/0001-62 (APELADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE SEBASTIÃO PROVIDO E DE IGUATEMI PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
–
AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DO AUTOR INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DA REQUERIDA CONHECIDO – O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO SE PERFAZ COMO MERA PROPOSTA DE RESERVA DE LOTE MEDIANTE PAGAMENTO DE SINAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 543 DO STJ – DESOBRIGAÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA DE 10% DO VALOR DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO – PRAZO RECURSAL DO RECURSO ADESIVO – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO ANULADO – NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE PREJUDICADO.

O prazo para a interposição do recurso de apelação adesivo tem início a partir da intimação para apresentar contrarrazões ao apelo principal, nos termos do art. 997, § 2º, inciso I, do CPC. Recurso adesivo tempestivo.

Sana-se o vício para anular o v. acórdão e proceder a novo julgamento.

Embargos de Declaração da parte apelante prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração.

O primeiro
pela
IGUATEMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade,
negou provimento ao Apelo por ela interposto. Eis a ementa (ID. 247351166):

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL A REQUERIMENTO DO AUTOR – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DA REQUERIDA CONHECIDO – O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO SE PERFAZ COMO MERA PROPOSTA DE RESERVA DE LOTE MEDIANTE PAGAMENTO DE SINAL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 543 DO STJ – DESOBRIGAÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA DE 10% DO VALOR DO BEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se intempestivo o recurso de apelação adesivo interposto pelo autor.

De acordo com as normas processuais relacionadas aos prazos processuais, sabe-se que o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, seja na forma convencional ou adesiva, é de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (art. 219 do CPC).

Da análise dos autos e da documentação que o complementa, observa-se que o documento assinado que é objeto dos da lide, não se trata do contrato de compromisso de compra e venda em si; trata-se, na verdade, de uma mera proposta condicionada ao pagamento de sinal com reserva de terreno.

Portanto, não houve entre as partes assinatura/pactuação de compromisso de compra e venda, mas sim, simples acordo de reserva de lote mediante pagamento de sinal.

Assim, não há óbice a rescisão, que, inclusive, não foi impugnada pela demandada, portanto, a devolução dos valores pagos, deve ser integral em favor do autor. De igual sorte, não há falar em cobrança de multa contratual, e tampouco na cobrança de multa disposta em lei específica (Lei n. 13.786/2018).

Embargos de Declaração de Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
. Alega que o v. acórdão é omisso quanto a questão principal suscitada na apelação, em particular, o fato de se tratar de pré-contrato de proposta de compra, reserva de lote, com pagamento de sinal parcelado e não compromisso de compra e venda de lote. Reforça ser lícita a cláusula penal cobrada do embargado para o caso de inadimplemento contratual. Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, reconhecer como lícita a cobrança da multa contratual.

Sem contrarrazões.

Embargos de Declaração opostos por Sebastião Medeiros.
Alega o equívoco do acórdão ao não conhecer do recurso adesivo, porquanto intempestivo. No ponto, aduz que o prazo do recurso adesivo está subordinado ao do recurso principal e deve ser interposto no mesmo prazo das contrarrazões. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, afastar a intempestividade do recurso adesivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O v. acórdão embargado não conheceu do recurso adesivo, porquanto intempestivo e desproveu o recurso de apelação.

Se de um lado o embargante Sebastião Medeiros alega que o v. acórdão se encontra em contradição a legislação, ao reconhecer a intempestividade do recurso adesivo, a embargante Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda. sustenta a omissão quanto à questão principal suscitada nas razões do recurso, em particular em relação à devolução dos valores pagos e aplicação da multa contratual.

Pois bem. Em relação ao Recurso Adesivo, o v. acórdão não conheceu em razão de sua intempestividade.

Ocorre que, como esclarecido pelo embargante, o prazo para a interposição do recurso de apelação adesivo tem início a partir da intimação para apresentar contrarrazões ao apelo principal, nos termos do art. 997, § 2º, inciso I, do CPC.

Logo, observada a regra processual, é a hipótese de se afastar a intempestividade do recurso adesivo e anular o v. acórdão para que os recursos sejam examinados e novo julgamento seja proferido.

Nesse caso, resta prejudicado os Embargos de Declaração opostos por Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda..

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios de Sebastião Medeiros para afastar a intempestividade do Recurso Adesivo, anular o v. acórdão e determinar que novo julgamento seja proferido. Prejudicado os embargos de declaração de Iguatemi Empreendimentos Imobiliários Ltda..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024